Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-89.2015.8.11.0109
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000192-89.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NEGISLEI OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 002.615.261-46 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL –

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROTESTO – CDA ENCAMINHADA A PROTESTO ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEVER DO TABELIONATO DE COMUNICAR O DEVEDOR DO PROTESTO – RESPONSABILIDADE DA FAZENDA MUNICIPAL AFASTADA – SENTENÇA RATIFICADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Confirmada a regularidade do encaminhamento das CDAs para protesto, decorrente de dívida em aberto, o devedor deveria ter sido devidamente comunicado pelo Cartório de Protestos e regularizado o pagamento, cabia ao devedor/apelante diligenciar no sentido de promover o seu cancelamento, porquanto o maior interessado na exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Negislei Oliveira De Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais de nº

0000192-89.2015.8.11.0109, proposta em desfavor do
Município de Marcelância,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como válida a cobrança do débito em atraso por meio do protesto.

O Recorrente, em suas razões,

defende que existia o débito até a data de envio das CDA para protesto, cujo pagamento foi realizado após acordo extrajudicial, efetivado em 09/01/2013.

Afirma que Protesto é datado de 21/01/2013, assim indevido, uma vez que, entabulado o acordo, inexistiria causa para o protesto de um débito transacionado.

Contrarrazões do Município nos Ids. 8210258, 8210259, 8210260.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021